Tribunal: TJMT
Processo: 0134340-39.2016.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0134340-39.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JARBAS WEIS - CPF: 482.006.541-68 (AGRAVADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ADILTON DOMINGOS SACHETTI - CPF: 453.607.079-68 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO(S):

JARBAS WEIS

AGRAVADO(S):

ADILTON DOMINGOS SACHETTI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (
ACP N. 583.00.1993.808239-4) – ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO

-

CORREÇÃO

- TABELA PRÁTICA DO JUDICIÁRIO – EXCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEIÇÃO – TEMAS 480, 948, E 1.015, TODOS DO STJ E TEMA 1.075 DO STF – MÉRITO: JUROS DE MORA DESDE CITAÇÃO DO RECORRENTE NA FASE DE CONHECIMENTO - TEMA 685 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO - ART.322, §1º, DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE DO ART.18 DA LEI N. 6.024/74 AO ADQUIRENTE DO PASSIVO DO BANCO LIQUIDADO EXTRAJUDICIALMENTE –

NECESSIDADE DA PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– ACOLHIMENTO - TEMA 482 DO STJ – MULTA DO ART.523, §1º, DO CPC/15 – AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Segundo a tese paradigma do Tema 948 do STJ, em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os poupadores beneficiados com a procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente.

2. Os efeitos e a eficácia da sentença não estarem circunscritos a lindes geográficos do juízo prolator, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido (Tema 480 do STJ).

3. Se, por força de acordo firmado nos autos dos recursos paradigmas REsp 1.362.038/SP e REsp 1.361.869/SP (Tema 1.015), o banco ora agravante se comprometeu, dentre outras coisas, a desistir de todos os recursos que versem sobre sua legitimidade passiva para responder, em cumprimento/liquidação, pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à cadernetas de poupança mantidas perante o extinto
BANCO BAMERINDUS S/A
, em decorrência de sucessão empresarial parcial, e a não mais
questioná-la em juízo, perante terceiros, deve ser rejeitada a sua alegada ilegitimidade para responder ao cumprimento da sentença proferida na ACP n.
583.00.1993.808239-4
.

4. No cumprimento de sentença coletiva em que reconhecido o direito de poupadores aos expurgos inflacionários sobre os saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora incidem a partir da citação do banco depositário na fase de conhecimento (Tema 685 do STJ).

5. Consoante estabelece o §1º do art.322 do CPC/15, a verba judicial a ser executada compreende também a correção monetária do crédito, ainda que a sentença exequenda não a tivesse previsto.

6. O disposto no art. 18 da Lei 6.024/74 é inaplicável em favor do adquirente do passivo da instituição liquidada.

7. Consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada em ACP não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa ou já fixada em liquidação pois em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, apenas
fixando a responsabilidade do réu
(art. 95 do CDC), sendo indispensável, antes do cumprimento individual, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do
quantum debeatur
, não se aplicando até lá a multa processual do §1º do art.523 do CPC/15.

8. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO(S):

JARBAS WEIS

AGRAVADO(S):

ADILTON DOMINGOS SACHETTI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
contra a decisão proferida
nos autos do processo n. 0007499-53.2014.8.11.0037,

ajuizado pelos agravados
JARBAS WEIS

e
ADILTON DOMINGOS SACHETTI
para
o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de n.
583.00.1993.808239-4
, a qual, depois de rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa, acolheu em parte a impugnação ofertada pelo banco agravante tão somente para (i) que a atualização monetária

seja efetivada com base nos índices da Tabela Prática do Judiciário; (ii) a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo do
quantum
devido; (iii) que os juros de mora sejam contados da citação do agravante na ação coletiva n. 1998.01.1.016798-9 (07/06/1993); e (iv) manter, para a fase de cumprimento de sentença, os honorários advocatícios estipulados na decisão inicial, assim como a multa processual de 10%, ambos nos termos do §1º do art. 523 do CPC/15, bem como determinou que, no prazo de 10 (dez) parte exequente apresente o cálculo do valor devido, considerando os termos especificados, assim como o depósito de fl. 161, intimando-se em seguida a parte executada para se manifestar sobre o cálculo prazo de 10 (dez) dias, sob pena de seu silêncio ser interpretado como concordância.

Suscita preliminarmente o banco recorrente a ilegitimidade ativa dos poupadores agravados ao argumento de que, consoante decidido pelo STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, nas ações coletivas propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham dado autorização expressa para serem substituídos processualmente pela associação proponente da demanda poderão executar o título judicial coletivo, nos exatos termos do art.2º-A da Lei n. 9.494/97 e inciso XXI do art.5º da CF/88, não bastando a mera permissão estatutária genérica.

Aduz que, em relação à hipótese dos autos, não tendo os poupadores recorridos demonstrado qualquer vínculo com a associação autora da ação coletiva, especialmente ao tempo do ajuizamento, resta evidenciada a sua ilegitimidade para o cumprimento de sentença, pelo que, referido procedimento originário deve ser extinto na forma do inciso VI do art.485 do CPC/15.

Argui que em razão da afetação do REsp n. 1.361.799-SP (Tema 947) como representativo de controvérsia repetitiva no que tange (a) à legitimidade passiva do banco agravante para responder pelos encargos advindos de sentença proferida em ACP movida pelo
IDEC
contra o
BANCO BAMERINDUS S/A
e (b) a legitimidade passiva dos poupadores não associados para o cumprimento dessa sentença, a ordem de suspensão de todos os processos de mesmas controvérsias abrange o procedimento de origem.

Suscita, de igual modo, sua ilegitimidade passiva para responder ao cumprimento de sentença, haja vista (i) a inexistência de sucessão do
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A
pelo
HSBC
a título universal, (ii) a sucessão se restringe aos passivos e ativos relacionados no
Contrato de Compra e Venda
firmado entre tais bancos, (iii) a ausência de solidariedade entre referidas instituições, (iv) inexistência de fato notório capaz de justificar a presunção da sucessão dos passivos perseguidos na origem; (v) inaplicabilidade da
Teoria da Aparência
para o reconhecimento da suposta sucessão; (vi) inoponibilidade do título judicial contra quem não figurou no polo passivo da ação coletiva na fase de conhecimento

Sustenta, no mérito, que além de terem sido contabilizados no cálculo apresentados pelos agravados a título de correção monetária, índices que não foram fixados pela sentença coletiva exequenda, os juros de mora somente devem sem computados a partir da citação do recorrente na fase de liquidação, na forma do art. 397 do CC/2002, tendo em vista que referida sentença é genérica.

Assevera, a partir das mesmas razões, a inaplicabilidade da multa do art. 475-J do CPC/73.

Defende, no mais, a não fluência dos juros e da correção monetária a partir da liquidação extrajudicial do
BANCO BAMERINDUS
, consoante a norma do art. 18 da Lei n. 6.024/74.

Com tais argumentos, pugna pela extinção não meritória do feito originário mediante o reconhecimento das ilegitimidades ativa e passiva, afastando-se, no mérito, o alegado excesso de execução.

Interposto o recurso, este foi inicialmente distribuído à magistrada que substituía esta Desembargadora – quem seja, a Drª
FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS
– a qual deu provimento monocrático ao
recurso
“para, apenas e tão somente, suspender o andamento do Cumprimento de Sentença - Processo n. 0007499-53/2014 até o julgamento do Recurso Especial Paradigma n. 1.361.799/SP.”

Em função da ausência de impugnação a tal
decisum
, foi certificado no andamento do referido recurso a ocorrência do trânsito em julgado da decisão suspensiva em 18/10/2016, sendo o instrumento recursal remetido ao arquivo deste juízo
ad quem
.

No entanto, diante da desafetação do mencionado paradigma (REsp n. 1.361.799/SP) pela Segunda Seção do STJ, os presentes autos vieram conclusos, por força da determinação proferida no aresto que julgou o AI n. 1023227-53.2022.8.11.0000.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 290638887.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de ilegitimidade ativa.

Conforme relatado, o banco agravante suscita preliminarmente a ilegitimidade dos poupadores para o pedido de cumprimento da sentença exequenda, seja por não serem associados ao instituto autor da referida ação coletiva, seja pela limitação territorial da abrangência da sentença exequenda.

No entanto, tal arguição merece ser rejeitada.

Isso porque, conforme cediço, ao afetar o REsp 1.438.263/SP e o REsp 1.362.022/SP como representativos de controvérsia repetitiva, a Segunda Seção do STJ fez cristalizar a tese paradigma que deu origem ao Tema 948 daquela Corte, segundo o qual
“Em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à Associação promovente.”

E na ocasião, todos os questionamentos trazidos pelo banco agravante em função do que foi decidido pelo STF no RE 572.232/SC,

a Segunda Seção do STJ apresentou minuciosamente a distinção entre o caso da sentença ora exequenda e aquele tratado no
Tema

82
da Suprema Corte, superando, assim, o entendimento absolutamente minoritário representado pelos destoantes REsp n. 1.711.651/PR e REsp n. 987.900/MS.

E na ementa do REsp 1.438.263/SP (
Tema 948
), o relator designado sintetiza com brilhantismo e boa didática a razão da não aplicação do
Tema

82

do STF
(RE. n.
RE 573.232/SC)
aos casos de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 583.00.1993.808239-4, pelo que tomo a licença de transcrevê-la com os destaques necessários. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta,
não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial
". 2. As teses sufragadas pela eg. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5º, LXX) ou por legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos arts. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo)
. 3.
Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor,
os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente
. 4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "
Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente.
" 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (REsp n. 1.438.263/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)

Ainda nesse sentido, importante frisar que, de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR, também sob a sistemática dos precedentes específicos,
“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”
(
Tema 480
do STJ)

Ademais, ao julgar recentemente o
Leading Case
RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.

Com isso, fica também
rejeitada
a preliminar de ilegitimidade ativa.-

Da preliminar de ilegitimidade passiva
.

Suscitou ainda o banco requerido o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não seria o sucessor universal de todos os passivos do
BANCO BAMERINDUS
, mas apenas daqueles expressamente elencados no contrato de compra e venda que firmou com tal instituição financeira.

Todavia, também aqui razão não assiste ao recorrente.

Isso porque, ao receber os REsp 1362038/SP e REsp 1361869/SP, a Segunda Seção do STJ os afetou como representativos de controvérsia repetitiva, pretendendo pacificar, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.015
), a orientação pretoriana acerca da
“
Legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A
para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras.”

Ocorre que, em função de um acordo firmado nos autos do mencionado recurso paradigma entre o
BANCO SISTEMA S/A
e o ora recorrente, o qual foi devidamente homologado por aquela Corte Superior em 25/05/2022, ambos os bancos se comprometeram, dentre outras coisas, à
“
desistência todos os recursos acerca da legitimidade passiva para responderem pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A
, em decorrência de sucessão empresarial parcial havida entre as instituições financeiras referidas”,
e a
“
não mais
litigarem
recorrerem ou questionarem em juízo, perante terceiros,

especialmente consumidores, suas legitimidades passivas
, passando tal discussão a ser restrita às próprias instituições financeiras pactuárias,
sem afetar os consumidores
”
.

Assim, considerando o compromisso assumido pelo banco recorrente em não mais questionar a sua legitimidade passiva, assim como de desistir de todos os recursos relativos a tal legitimidade para responderem pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos às cadernetas de poupança mantidas perante o extinto
BANCO BAMERINDUS S/A
, em decorrência de sucessão empresarial parcial, tem-se que a presente preliminar merece ser rejeitada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS COLOR I E II – CADERNETA DE POUPANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA HSBC BANK BRASIL S/A – TEMA 1.015 DO STJ – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JUGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, ANTE A PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. Consoante disposto no Tema 1.015 do STJ, foi homologado acordo entabulado entre KIRTON BANK S/A (nova denominação de HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO - sucessor parcial do BANCO BAMERINDUS S/A) e BANCO SISTEMA S/A (nova denominação da massa liquidanda do BANCO BAMERINDUS S/A), como "Pacto de Não Judicialização dos Conflitos", com a desistência de todos os recursos acerca da legitimidade passiva para responderem pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos à cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial parcial havida entre as instituições financeiras referidas, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. Discute-se na presente ação a diferença de correção monetária e dos juros remuneratórios ocorridos na vigência do Plano Collor I (março, abril e maio de 1990) e Plano Collor II (fevereiro de 1991) e, no caso, a ação foi ajuizada em 11/02/2011, ou seja, após o prazo de vinte anos. Prescrição vintenária reconhecida. (N.U 0000830-25.2011.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2024, Publicado no DJE 04/08/2024)

DO MÉRITO RECURSAL.

Do
dies a quo
para o cômputo dos juros moratórios

O agravante suscita em suas razões que, no caso, os juros de mora devem computados desde a habilitação promovida pelos recorridos para o cumprimento, e não da citação do banco na ação civil pública, sob pena de violação aos art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Entretanto, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma do
Tema 685
, segundo o qual
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Por isso, também nesse ponto razão não socorre ao agravante.

Da correção monetária.

O banco executado ainda requer que a atualização monetária do débito se dê exclusivamente pelos índices fixados na sentença coletiva.

Nesse ponto, razão não assiste ao recurso.

Em relação à arguição de que vedados os reflexos inflacionários dos Planos Collor I e II no saldo das aplicações dos agravados melhor sorte não socorre ao executado posto que, de acordo com a tese paradigma do
Tema 891
, “
na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
(REsp n. 1.314.478/RS).

Ademais, consoante estabelece o §1º do art.322 do CPC/15, a verba judicial a ser executada compreende também a correção monetária do crédito perseguido, ainda que a sentença exequenda não a tivesse previsto.

Da alegada impossibilidade do cômputo de juros de mora e correção desde a liquidação extrajudicial do BAMERINDUS.

No tocante à sustação do cômputo dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor exequendo, desde a data em que foi decretada a liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus, certo é que o disposto no art. 18 da Lei 6.024/74 é inaplicável em favor do adquirente do passivo da instituição liquidada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - SOBRESTAMENTO - INAPLICABILIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA DO NÃO ASSOCIADO AO IDEC – REJEITADA – MÉRITO - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ – FLUÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO JUDICIAL DO BANCO BAMERINDUS (ART. 18 DA LEI 6.024/74) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A não incidência de correção monetária, durante o período de liquidação extrajudicial do devedor originário, na forma do artigo 18, d, da Lei 6.024/74, não se aplica a quem adquire o passivo para exploração e retomada da atividade
, tendo sido a atualização monetária estabelecidos por sentença judicial transitada em julgado. (TJ/MT – Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 0013698-79.2014.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 09/03/2020, publ. no DJE 09/03/2020)

Da necessidade prévia liquidação do
quantum
.

Sustenta o banco executado que, sendo a sentença coletiva genérica, o
quantum
exequendo deveria ser previamente liquidado, o que não teria ocorrido nos autos.

Deveras,
“consoante a tese firmada pelo rito dos recursos repetitivos que deu origem ao Tema 482 do STJ, a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de
‘quantia certa ou já fixada em liquidação’
(art. 475-J do CPC/15), porquanto,
‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica’
, apenas ‘
fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados
’ (art. 95 do CDC), sendo, pois, indispensável, antes do cumprimento individual da sentença coletiva, proceder-se à prévia liquidação para a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.-”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado -N.U 1006936-75.2022.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 15/06/2022, publ. no DJE 21/06/2022)

A inobservância, porém, da prévia liquidação não tem como penalidade a extinção não meritória do cumprimento, mas apenas a impossibilidade de se impor a multa processual de que trata o §1º do art.523 do CPC/15, correspondente ao art.475-J do CPC/73.

Diante disso, deve o recurso ser acolhido em parte tão somente para determinar que, ao invés de homologar os cálculos dessa ou daquela parte, promova o juízo de origem a devida liquidação da sentença coletiva segundo o caso concreto dos autos, mediante encaminhamento do feito à contadoria do juízo para a regular apuração do
quantum debeatur
, ficando desde logo afastada a multa do §1º do art.523 do CPC/15, até que homologado em definitivo o cálculo do
quantum
exequendo.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso do banco requerido para reconhecer a necessidade de prévia liquidação do
quantum
exequendo, à contadoria do juízo para a regular apuração do
quantum debeatur
, ficando afastada a multa do §1º do art.523 do CPC/15, até que homologado em definitivo o cálculo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025